Tribunal: STF
Processo: HC 260709
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quita Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 972.270/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    Conforme relatado: 



    [...] após atividade mantida por aproximadamente dois meses no entorno de imóvel localizado [...] os flagrados foram abordados por policiais federais quando ingressavam no local, sendo apreendidos, na oportunidade, 2.714 Kg (dois mil setecentos e quatorze quilogramas) de substância identificada como cocaína, 250 Kg (duzentos e cinquenta quilogramas) de cafeína e 125 Kg “cento e vinte quilogramas) de lidocaína. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    6. A tese de nulidade por violação de domicílio constitui inovação recursal, não deduzida na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no agravo regimental. 



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “o conjunto probatório é extremamente parco, não havendo indícios mínimos de autoria do paciente em prática delitiva”; (b) “necessária a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, o chamado ‘tráfico privilegiado’, em sua fração máxima”; (c) “a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Além disso, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente